Tribunal: STF
Processo: HC 266524
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO QUALIFICADO E SUBMISSÃO DE CRIANÇA SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.12.2025, por Jose Carlos Alves da Silva, advogado, em benefício de J S O, contra decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.11.2025, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 228.311/DF.
O caso
2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante, em 19.6.2025, pela apontada prática dos crimes de lesão corporal, violação de domicílio, dano qualificado e submissão de criança sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento (§ 9º do art. 129, § 1º do art. 150 e inc. I do parágrafo único do art. 163, todos do Código Penal, e no art. 232 da Lei n. 8.069/1990). Em 20.6.2025, o juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente.

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0743673-59.2025.8.07.0000, denegado, por maioria, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça distrital, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 228.311/DF no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.11.2025, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, negou provimento ao recurso.

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que “a paciente foi presa em flagrante em 19/06/2025, em razão de supostos delitos praticados no contexto de litígio familiar, envolvendo tentativa de contato com seu filho menor, durante disputa judicial de guarda” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que “o Ministro Relator, ao proferir sua decisão, deixou de considerar a condição de vulnerabilidade emocional da paciente, bem como o contexto familiar em que se insere o conflito — notadamente uma disputa judicial pela guarda do filho menor. Trata-se, na verdade, de uma situação em que a mulher, fragilizada psíquica e emocionalmente, não é autora de violência, mas sim vítima de uma dinâmica de violência de perspectiva de gênero, fundada em estigmas e na deslegitimação de sua condição enquanto mãe” (fl. 25, e-doc. 1).

Sustenta que “a paciente responde por crimes de menor gravidade, a maioria cominada com pena de detenção, sendo possível substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP” (fl. 26, e-doc. 1).

Alega ser “desarrazoada e desproporcional, data vênia, a manutenção da custódia da paciente, pela modalidade de crimes a ela imputados. Data vênia, não se trata de futurologia, uma vez que, pelas circunstancias que lhe são favoráveis, é dizer, primariedade, bons antecedentes, litígio que envolve contexto familiar, eventual condenação, a pena seria inferior a 4 anos” (fl. 26, e-doc. 1).

Argumenta que “as condutas atribuídas à paciente decorrem de tentativa desesperada de contato com o filho, após ruptura do vínculo afetivo. Em nenhum momento houve risco concreto à criança, e a paciente não possui histórico de violência, conforme recentíssimo relatório expedido por Órgão Oficial do Distrito Federal Centro de Referência Especializado de Assistência Social da Diversidade - CREAS, em anexo” (fl. 28, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“1. O conhecimento e concessão LIMINAR da ordem de habeas corpus DE OFÍCIO, para revogar a prisão preventiva da paciente; 
2. Subsidiariamente, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento eletrônico; 
3. notificação da autoridade coatora, para prestar informações; 
4. A oitiva do Ministério Público Federal; 
5. Caso não seja conhecido o habeas corpus por questões formais, que seja concedida a ordem de ofício, em nome da liberdade, da saúde mental e da dignidade da paciente” (fl. 29, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.11.2025, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 228.311/DF. 
Foi interposto agravo regimental, pendente de julgamento. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 

9. Ao decretar a prisão preventiva da paciente, o juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia concluiu pela necessidade da decretação da custódia cautelar, enfatizando a gravidade concreta dos fatos imputados, a periculosidade da acusada, bem como a possibilidade de reiteração delitiva:

“2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. 
No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. 
Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. 
No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem púbica, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. 
No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. 
Trata-se de crime gravíssimo praticado contra ex companheiro e o próprio filho. A autuada praticou os crimes de violação de domicílio quebrando os vidros da residência do ex companheiro, bem como lesão corporal. Inclusive, durante esta audiência de custódia, desrespeitou todos os atores processuais presentes e causou tumulto, demonstrando assim sua ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. 
Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6º do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar” (fl. 22, e-doc. 6).

10. O Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 228.311/DF, Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, manteve a prisão preventiva da paciente com os seguintes fundamentos:
“A Corte de origem, ratificando a fundamentação do Juízo de primeiro grau, decidiu nos termos do voto do relator, do qual cumpre transcrever os seguintes excertos (fls. 114-120, grifamos): 
Extrai-se dos autos da ação penal nº 0758931-61.2025.8.07.0016 que a paciente foi presa em flagrante, em 19-junho-2025, após ter invadido a residência de B. D. C. F., seu ex-companheiro, para encontrar com J. G. S. C., filho do casal, com 6 (seis) anos de idade, a quem está proibida de visitar e contatar por decisão judicial. Para tanto, a paciente pulou o muro de proteção do imóvel e aproximou-se da porta de entrada, começou a gritar com B. D. C. F., exigindo sua entrada na casa, o que foi por ele negado. Ato contínuo, a paciente passou a golpear a vidraça da porta de entrada com socos até rompê-la, oportunidade em que feriu seu antebraço. Ao notar que B. D. C. F. tentava impedir sua entrada na residência, a paciente empurrou a mão dele contra os estilhaços, o que provocou lesões corporais em seu dedo mínimo e antebraço. 
Em seguida, a paciente logrou êxito em destrancar a porta e adentrar na residência, momento em que se aproximou de J. G. S. C., que se recuou, em estado de pânico, e o abraçou. A situação delitiva apenas cessou com a chegada da Conselheira Tutelar Francisca Marinete, que foi acionada por B. D. C. F. tão logo invadida a residência, e de policiais militares. 
Em 20-junho-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das infrações penais a ela imputadas. Ponderou que ‘trata-se de crime gravíssimo praticado contra ex companheiro e a próprio filho. A autuada praticou os crimes de violação de domicílio quebrando os vidros da residência do ex companheiro, bem como lesão corporal, descumprindo decisão judicial anterior. Inclusive, durante esta audiência de custódia, desrespeitou todos os atores processuais presentes e causou tumulto, demonstrando assim sua ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário’ (ID 240096307 – autos nº 0758931-61.2025.8.07.0016). 
Em 2-julho-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 129, §9º (lesão corporal contra ex-companheiro), 150, §1º (violação de domicílio com emprego de violência), 163, parágrafo único, inciso I, (dano qualificado com emprego de violência à pessoa), todos do Código Penal, e no artigo 232 da Lei n. 8.069/1990 (submissão de criança a vexame ou constrangimento). (...) 
Em 27-agosto-2025, foi realizada audiência de instrução, oportunidade em que foram inquiridas a vítima, em sede de depoimento especial, as testemunhas e interrogada a paciente. Ao final das provas orais, a eminente autoridade judiciária da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente instaurou incidente de insanidade mental a fim de averiguar a higidez mental da paciente, o que foi corroborado pelo Ministério Público. A prisão preventiva da paciente foi mantida até a conclusão do incidente(ID247658660 – autos nº 0758931-61.2025.8.07.0016). (...) 
Na mesma data da decisão que determinou a instauração do sobredito incidente de insanidade, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente veiculado nos autos da liberdade provisória nº 0773424-43.2025.8.07.0016. Fundamentou que não sobrevieram fatos novos capazes de demonstrar a desnecessidade da prisão provisória, de modo que persistem os pressupostos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. Destacou a existência de elementos concretos a evidenciar o risco de reiteração delitiva, notadamente a informação fornecida pelo Conselho Tutelar de que a paciente, após as medidas protetivas, permaneceu à procura do filho, em ambientes públicos e privados, gerando prejuízo emocionais ao infante e comprometendo seu direito à convivência familiar segura. Pontuou que as condições pessoais favoráveis são insuficientes para afastar o decreto prisional. 
Confira-se a íntegra da decisão (ID 247818987 – autos nº 0758931-61.2025.8.07.0016): 
É o breve relato. Decido. 
Quanto ao pedido de revogação, o art. 316 do Código de Processo Penal autoriza o magistrado a revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, constatar a ausência de motivos para sua manutenção. 
No entanto, do exame dos autos, não se constata a superveniência de qualquer fato novo capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva. 
No caso dos autos, verifico que persistem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no recebimento da denúncia pela suposta prática dos delitos de violação de domicílio, dano, lesão corporal e submissão de criança a constrangimento, além necessidade de garantia da ordem pública e integridade física e psíquica das vítimas. 
Embora a Defesa alegue ser a ré primária, possuidora de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram o decreto preventivo, pois há nos autos elementos concretos a evidenciar o risco de reiteração delitiva, notadamente diante da informação fornecida pelo Conselho Tutelar no sentido de que: ‘a genitora tem procurado a criança em ambientes públicos e privados, especialmente nas proximidades da escola, residência do pai e outros locais frequentados pela criança e pelo genitor responsável. Tal conduta vem gerando prejuízos emocionais à criança, além de expor o pai a situações de risco e conflito, causando instabilidade e comprometendo o direito à convivência familiar segura’ (ID 244396615). 
Desta feita, não havendo qualquer fato novo a ensejar a revisão da decisão que decretou a prisão preventiva da representada, sua manutenção é medida que se impõe, notadamente quando a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente, neste momento, para coibir novos delitos, de modo que a liberdade da investigada concebe risco concreto à ordem pública. 
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de J. S. O., eis que ainda presentes os motivos que deram ensejo a sua decretação. 
Anote-se em campo próprio para os fins do artigo 316, parágrafo único, do CPP. 
Traslade-se cópia para à ação penal nº 0758931-61.2025.8.07.0016. Intime-se a defesa e dê-se ciência ao Ministério Público. 
Contra essa última decisão se insurge a impetrante, sustentando os fundamentos já delineados no relatório. Na ocasião, é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que requereu habilitação nos autos principais, em 30-setembro-2025, a fim de atuar em favor da paciente (ID251770785 – autos nº 0758931-61.2025.8.07.0016). 
Sem razão. 
Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva da paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial relativas à ausência de requisitos para a segregação cautelar. (...) 
No caso, um dos crimes pelas quais a paciente fora denunciada é o de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica (artigo 129, §9º, do Código Penal), cuja pena máxima prevista em abstrato é de 5 (cinco) anos. Logo, atendida condição de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal. 
A argumentação expendida pela impetrante acerca da menor gravidade dos delitos e da compatibilidade entre as penas que vierem a ser aplicadas e o regime aberto e a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos não tem o condão de prejudicar o juízo positivo acerca da condição de admissibilidade. Isso porque o argumento em tela se funda em juízo estritamente hipotético/prognóstico, o que afasta a ocorrência de constrangimento concreto passível de ser remediado pela via de ‘habeas corpus’. 
Outrossim, cumpre salientar que, em momento anterior à prolação da sentença, tal qual se tem na espécie, a imposição e/ou a manutenção de medidas cautelares devem observar o critério da cautelaridade, fundado na presença dos requisitos autorizadores estabelecidos entre os artigos 312 e 316 do Código de Processo Penal. Com efeito, nesta fase processual, o juízo não dispõe de título condenatório, de modo que a restrição da liberdade tem natureza instrumental e visa unicamente a assegurar os fins do processo, e não a antecipar o cumprimento de pena. 
Avançando-se ao fumus commissi delicti, os laudos periciais que instruem a ação penal originária evidenciam a ocorrência de ofensa à integridade física do ex-companheiro da paciente (B. D. C. F.), bem como a destruição da estrutura de vidraça de sua residência. 
Por sua vez, a prova oral, notadamente o depoimento especial do menor J. G. S. C., é firme em apontar o constrangimento suportado pelo infante, que relatou ter se sentido acuado e com medo do episódio protagonizado por sua genitora, bem como a prática do crime de violação e domicílio, diante da entrada não autorizada no terreno de B. C. D. F. 
Os relatos também são assentes e convergentes no sentido de atribuir à paciente a autoria dos fatos, circunstância que não foi controvertida pela Defesa ao longo da persecução. 
Assim, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria que fundamentam a prisão preventiva, sendo certo que a via eleita não é adequada para averiguações mais detidas das provas, o que será feito na ação penal. 
Por seu turno, o periculum in libertatis previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal decorre do risco à ordem pública oferecido pela liberdade da paciente. 
A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.
Na situação em apreço, há elementos concretos indicados na decisão do Juízo impetrado que apontam para a insubordinação da paciente às determinações do Poder Judiciário e para o perigo à incolumidade das vítimas. 
Em primeiro lugar, tem-se que os fatos foram cometidos mesmo após decisão proferida pelo Juízo de Família que estabeleceu a guarda unilateral do menor J. G. S. C. em favor do genitor B. C. D. F. e restringiu completamente a realização de vistas e contatos pela paciente. 
Ademais, as recentes informações prestadas pelo Conselho Tutelar nos autos da ação penal apontam que a paciente insiste em desatender ao comando de restrição de visitas e contatos imposto judicialmente, porquanto ‘tem procurado a criança em ambientes públicos e privados, especialmente nas proximidades da escola, residência do pai e outros locais frequentados pela criança e pelo genitor responsável.’ 
Ainda, segundo consta da decisão de decretação da prisão preventiva pelo Juízo do NAC, a paciente, durante a audiência de custódia, desrespeitou todos os atores processuais presentes e causou tumulto. 
Não bastasse, o modus operandi empregado pela paciente, delineado minuciosamente nas decisões impugnadas, esteia elemento revelador não apenas da gravidade concreta das condutas, mas também da especial periculosidade da paciente. 
Com efeito, os crimes foram praticados mediante uso de violência contra ex companheiro e pai do seu filho e de constrangimento em relação ao próprio filho, o que revela risco ao infante e ao seu genitor. 
Ressalte-se que todos esses aspectos se mostram atuais e guardam relação direta com a situação da agente, notadamente diante da ausência de elementos que indiquem a superação do quadro delineado nas decisões que decretaram/mantiveram a prisão. Desse modo, atende-se ao princípio da contemporaneidade previsto no artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal. 
Quanto ao critério da proporcionalidade, observa-se que as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal) não se mostram suficientes para tutelar o interesse almejado (preservação da ordem pública). Isso porque a FAP da paciente revela que já fora submetida a medidas variadas protetivas distintas da prisão, as quais não se mostraram aptas a impedir a reiteração delitiva, valendo reprisar a circunstância de ter cometido o crime mesmo após decisão do Juízo de Família restringindo completamente o seu direito de visita e contato como filho (ID77075004). Com isso, a prisão se mostra adequada e necessária à situação. 
Registre-se, por fim, que a instauração do incidente de insanidade mental não enseja, por si só, a incompatibilidade ou a desproporcionalidade da prisão cautelar. Isso porque a medida possui natureza meramente processual e visa à verificação da higidez psíquica da paciente, não implicando, automaticamente, qualquer modificação em sua situação jurídica. Assim, enquanto não houver conclusão pericial acerca da eventual inimputabilidade e persistirem os elementos constitutivos das condições de admissibilidade, dos pressupostos e dos fundamentos da segregação cautelar, a prisão preventiva deve subsistir, sob pena de se comprometer a proteção das vítimas e da coletividade.
(...) Portanto, à míngua de evidências robustas de ilegalidade na prisão, porquanto conformados os requisitos da prisão preventiva, não há constrangimento indevido em face da liberdade da agente. 
DIANTE DO EXPOSTO, denego a ordem.
Conforme a manifestação do Tribunal de origem, o fundamento da prisão não se baseia apenas em fatos pretéritos (o flagrante de , 19/06/2025) mas também em elementos concretos e atuais que demonstram o risco de reiteração delitiva e a insubordinação da Paciente às determinações judiciais. 
A informação fornecida pelo Conselho Tutelar, no sentido de que a Paciente tem procurado a criança em ambientes públicos e privados, especialmente nas proximidades da escola, residência do pai e outros locais frequentados pela criança e pelo genitor responsável, constitui um fato novo contemporâneo que evidencia a persistência do periculum libertatis. Tal conduta, que ocorre mesmo após a prisão em flagrante e sob restrição judicial, revela a especial periculosidade e a recalcitrância da Paciente em respeitar as medidas protetivas e as ordens do Poder Judiciário, justificando a prisão para a garantia da ordem pública e preservação da incolumidade das vítimas. 
Nesse sentido: (...).
Dessa forma, o requisito da contemporaneidade do risco (periculum libertatis), exigido pelo art. 312, §2º, do CPP, está demonstrado. 
Por sua vez, a instauração do incidente de insanidade mental, que suspendeu a ação penal, não acarreta a automática revogação ou substituição da prisão preventiva. 
O incidente possui natureza meramente processual, destinado a averiguar a higidez mental da Paciente à época dos fatos e durante o processo. A prisão cautelar, por sua vez, tem caráter instrumental e visa a acautelar o meio social e o próprio andamento do feito, nos termos do art. 312 do CPP. 
Enquanto não houver conclusão pericial que ateste a inimputabilidade da Paciente e, principalmente, enquanto persistirem os elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar (o risco de reiteração e a insubordinação, conforme a análise acima), a prisão deve ser mantida, não sendo o incidente de insanidade um óbice à sua continuidade. Não há, nos autos, laudo médico que recomende o tratamento ambulatorial em detrimento da custódia. 
Nessa esteira: (...).
Quanto a alegação de que as medidas cautelares diversas da prisão(art. 319 do CPP) seriam suficientes para o caso concreto, o Tribunal a quo fundamentou que a Paciente já havia sido submetida a medidas protetivas que não se mostraram aptas a impedir a prática dos crimes. Além disso, mesmo após a prisão, as informações do Conselho Tutelar demonstram que a Paciente continuou coma conduta de procurar o filho e o genitor, indicando que cautelares alternativas, incluindo a proibição de contato, seriam provavelmente ineficazes. 
Diante da reiteração, ainda que em momento posterior ao flagrante, e da insubordinação demonstrada, a prisão preventiva revela-se a única medida adequada e proporcional para tutelar a ordem pública e resguardar a integridade física e psíquica das vítimas” (fls. 2-10, e-doc. 5).

11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade da agente, realçada pelo modus operandi da prática delitiva, pois “os crimes foram praticados mediante uso de violência contra ex companheiro e pai do seu filho e de constrangimento em relação ao próprio filho”, e pela possibilidade de reiteração delitiva, porque, “após as medidas protetivas, permaneceu à procura do filho, em ambientes públicos e privados”.

12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO JUSTIFICADA. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.407-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).

“Agravo regimental em habeas corpus. Direção de veículo automotor. Homicídio culposo, lesão corporal culposa e participação em corrida automobilística. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva. Preservação da ordem pública. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 254.245-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.5.2025).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e lesão corporal. Prisão preventiva. Periculosidade do agente e gravidade em concreto. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a gravidade em concreto e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido, veja-se o HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Esta Corte já decidiu que a aferição de eventual demora injustificad